Tribunal: STF
Processo: Rcl 53840
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA RURAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO. TEMA 350. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: EXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Lindamira Ricken Garcia, em 6.6.2022, contra acórdão prolatado pela Turma Recursal da Seção Judiciária de Santa Catarina no Processo n. 5000385-93.2020.4.04.7215, pelo qual teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 631.240, Tema 350.



O caso



    2. Em 19.8.2020, o juízo da Primeira Vara Federal de Brusque proferiu a seguinte sentença:



    “LINDAMIRA RICKEN GARCIA, nascida em 03/03/1963, alega ter trabalhado nas lides rurícolas de economia familiar, no período de 04.01.1975 a 31.10.1991. 



    Os documentos que instruíram o processo administrativo (evento 1, PROCADMs), especialmente as certidões de nascimento, casamento, documentos escolares, declaração do sindicato rural, certidão do INCRA, entre outros, indicam que a parte autora exerceu atividade na lavoura no período postulado. 



    Convém registrar, ainda, que a prova material encartada ao feito satisfaz a exigência legal para o reconhecimento do tempo de serviço rural pleiteado, na medida em que o que se exige é apenas início de prova material e não prova de todos os anos. 



    A prova testemunhal, materializada em declarações, foi conclusiva ao descrever o labor rural em regime de economia familiar desenvolvido pela parte requerente no período acima. 



    Restou evidenciado que o labor era exercido de forma manual, sem o auxílio de empregados ou maquinário, em típicas condições de regime de economia familiar, no qual o labor rurícola era indispensável à subsistência do grupo. 



    Ademais, não há prova de que alguém da família exercia atividade urbana. 



    Os períodos entre 01.04.1989 a 31.10.1991 poderão ser indenizados, nos termos do pedido veiculado na inicial, sem a incidência de multa e de juros de mora, diante ausência desta previsão na legislação da época. 



    (…) - Complementação de pagamento de períodos. 



    Alguns períodos a autora verteu contribuições em valor inferior ao previsto na legislação. Assim, é possível a complementação em relação aos períodos das competências 04/2003; 05/2005; 03/2008; 02/2009 à 03/2009; 01/2012 à 03/2012; e 01/2019 cabendo a emissão de guia para tal finalidade, diante da ausência de vedação legal.



    (…) Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para, extinguindo o processo, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil: 



    a) RECONHECER o exercício de atividade rural desenvolvida pela parte autora, em regime de economia familiar, no período de 04.01.1975 a 31.10.1991, determinando à autarquia que proceda às respectivas averbações. Referido período deverá ser averbado pelo INSS para todos os efeitos, exceto carência, sendo que o período de 01.04.1989 a 31.10.1991 poderá ser indenizado sem a incidência de multa e de juros de mora, para cômputo em carência; b) RECONHECER em favor da parte autora o direito à complementação do valor em relação aos períodos das competências 04/2003; 05/2005; 03/2008; 02/2009 à 03/2009; 01/2012 à 03/2012; e 01/2019 cabendo a emissão de guia para tal finalidade; c) RECONHECER para fins de carência dos períodos de 20.06.2005 a 06.12.2007 e 18.09.2014 a 09.01.2015; d) ORDENAR que o INSS conceda à parte autora o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, desde a data do requerimento administrativo (DER/DIB: 07/03/2019), a qual será calculada pela Contadoria Juízo, nos termos da fundamentação; e) CONDENAR o INSS ao pagamento das parcelas atrasadas, acrescidas de correção monetária e juros de mora, conforme os critérios supraexpostos, respeitada a regra da prescrição quinquenal. Tal valor abrangerá as parcelas devidas até 07/2020 e será calculado após o trânsito em julgado, pela Contadoria Judicial. As parcelas posteriores a 07/2020 até o recebimento do benefício implantado, deverão ser pagas diretamente à parte autora mediante Complemento Positivo-CP, observados os mesmos critérios de juros e correção monetária estabelecidos nesta sentença” (fls. 86-89, e-doc. 7, grifos nossos). 



    Contra essa decisão, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS interpôs recurso inominado que foi julgado nos seguintes termos:



    “Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra sentença de procedência que determinou a averbação de período de atividade rural em regime de economia familiar (04.01.1975 a 31.10.1991) e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. Requer a improcedência do pedido de reconhecimento de tempo rural, aponta a impossibilidade de complementação de contribuição pra fins de regularização de situação previdenciária, requer a aplicação do instituto da 'prescrição', a necessidade de renúncia expressa e a impossibilidade de reafirmação da DER.



    (…) b) Da complementação dos recolhimentos previdenciários 



    Em que pesem as alegações da autarquia previdenciária, entendo que inexiste óbice para o regularização das contribuições vertidas em valor inferior ao previsto na legislação, referentes às competências 04/2003; 05/2005; 03/2008; 02/2009 à 03/2009; 01/2012 à 03/2012; e 01/2019. 



    Contudo, deverá a parte autora requerer a emissão das guias respectivas diretamente na esfera administrativa. 



    Após a complementação das contribuições em questão, caberá à autora requerer, na via administrativa, a concessão/revisão do benefício previdenciário.



    (…) Ante o exposto, voto por CONHECER EM PARTE DO RECURSO DO INSS E, NA PARTE CONHECIDA, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO” (fls. 138-141, e-doc. 7, grifos nossos).



    Essa decisão foi objeto de embargos de declaração que foram acolhidos em parte para acréscimo de fundamentação (fls. 183-187, e-doc. 7). Contra essa decisão, a reclamante interpôs recurso extraordinário que foi inadmitido pela aplicação dos Temas 339 e 350 da repercussão geral (fls. 300-301, e-doc. 7). A reclamante interpôs agravo regimental ao qual foi negado provimento nos seguintes termos:



    “Trata-se de agravo interposto em face de decisão da Presidência das Turmas Recursais que negou seguimento a Recurso Extraordinário em que se discute a emissão de guias de pagamento para indenização. O recurso foi inadmitido sob os seguintes fundamentos (evento 129, DESPADEC1): Em cumprimento ao despacho evento 127 passo a reexaminar o recurso. O Supremo Tribunal Federal julgou a matéria objeto de discussão nos autos através do rito de julgamento de recursos repetitivos e /ou repercussão geral: Tema STF 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais Tema STF 350 - Prévio requerimento administrativo como condição para o acesso ao Judiciário.



    (…) A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Com efeito, como já destacado na decisão do evento 129, o acórdão recorrido está de acordo com o julgamento proferido pela Corte Superior, não sendo caso de seguimento do recurso. 



    Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO” (e-doc. 9).



    3. Contra essa decisão, a reclamante ajuíza a presente reclamação.



    Alega que “requereu administrativamente o reconhecimento dos períodos rurais e emissão de guias, o que foi negado pelo INSS, de tal forma, ingressou com o pleito judicial. Ocorre, que após a sentença de total procedência foi apresentado recurso inominado pelo INSS e a decisão do colegiado passou a exigir que a autora formulasse novo processo administrativo em contrariedade ao Tema 350 do STF” (fl. 2)



    Sustenta que “a peculiaridade do caso concreto importa em impedimento de acesso as guias pelo INSS no momento do indeferimento do benefício sob a justificativa de que a complementação de guias não importaria na concessão do benefício, bem como pelo não reconhecimento do período rural almejado, a partir daí o segurado ingressou com a demanda judicial nos do Art.5, II, XXXV, LIV e LV, Art. 6º e 7º, XXIV da Constituição Federal de 1988” (sic, fls. 4-5).



    Argumenta que “a exigência de interposição de novo requerimento administrativo é totalmente incabível, sendo dever da autarquia emitir as guias nos autos e mitigar a regra de que a validação da carência conta-se do pagamento quando a própria autarquia insurge-se contra a obrigação para qual foi legalmente constituída, ocasionando em indevida reafirmação da DER e impossibilidade de pagamento para os segurados, quando estes, em cumprimento ao Tema 350, realizaram prévio requerimento administrativo, e a requerida viola os prazos legais previstos na Lei 9.784/99 e do prazo de 90 dias previsto no RE 631.240 MG, para fins de caracterização de lesão à direitos” 
(fl. 6).



    Requer o benefício da gratuidade de justiça.



    No mérito, pede “procedência da Reclamação (…), determinando-se a medida pertinente para a solução da controvérsia/divergência em adequação da decisão impugnada à tese jurídica aplicada indevidamente, consagrada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240/MG, via reconhecimento da caracterização do interesse processual da segurada/reclamante, com decretação de nulidade (cassação) da decisão impugnada e expedição de ordem para o retorno do processo originário às instâncias ordinárias para a efetiva apreciação e a prolação de decisão de mérito” (fl. 7).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo regimental da reclamante, a Turma Recursal da Seção Judiciária de Santa Catarina, no Processo n. 5000385-93.2020.4.04.7215, teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 631.240, Tema 350.



    6. Ao julgar o Recurso Extraordinário n. 631.240, Tema 350, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    “I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas; II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado; III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão; IV – Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir; V – Em todos os casos acima – itens (a), (b) e (c) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais” (grifos nossos). 



    A ementa desse julgado tem os seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir” (DJe 10.11.2014).



    Na espécie, a reclamante requereu administrativamente o benefício previdenciário, inclusive a complementação das contribuições. O requerimento foi indeferido pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.



    A autoridade reclamada determinou que a reclamante requeira novamente “a emissão das guias respectivas diretamente na esfera administrativa” e, “após a complementação das contribuições em questão, caberá à autora requerer, na via administrativa, a concessão/revisão do benefício previdenciário” (fl. 141, e-doc. 7). Contrariou, portanto, a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 631.240, Tema 350, de que “II- A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado”. 



    14. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida como de direito, observada a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 631.240, Tema 350 quanto à desnecessidade de requerimento administrativo quando o entendimento da Administração for notório e reiteradamente contrário à postulação do segurado.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de junho de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora